Tribunal: TJMT
Processo: 1000308-63.2020.8.11.0025
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000308-63.2020.8.11.0025
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), CACILDA SIQUEIRA - CPF: 622.356.641-72 (AGRAVADO), SONIA BISPO VIEIRA - CPF: 633.362.199-49 (ADVOGADO), NELSON VARIANI INDUSTRIA DE ESQUADRIAS LTDA - EPP - CNPJ: 91.334.474/0001-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ERALDO LUIZ VARIANI - CPF: 308.690.210-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIA CECILIA FAVERO VARIANI - CPF: 450.601.260-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL. DEVER DE REPARAÇÃO AMBIENTAL. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO ENTRE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANOS RESIDUAIS. INAPLICABILIDADE DA CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA. PRIORIDADE À RECOMPOSIÇÃO IN NATURA DO MEIO AMBIENTE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto pelo Ministério Público estadual contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença que reconheceu a prática de desmatamento ilegal de área de floresta nativa no município de Juína/MT, impondo à ré a obrigação de recuperação ambiental da área degradada, sem, no entanto, condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes da conduta lesiva ao meio ambiente.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia posta à apreciação judicial consiste em definir se é juridicamente admissível a cumulação da obrigação de recomposição ambiental com a condenação ao pagamento de indenização pecuniária, nos casos em que a recuperação in natura da área degradada mostra-se viável.
(i) Saber se a reparação ambiental exclusivamente por meio da obrigação de fazer é suficiente à luz do ordenamento jurídico.
(ii) Verificar se a ausência de condenação ao pagamento de indenização pecuniária representa afronta à legislação ambiental e ao princípio da reparação integral.

III. Razões de decidir
3. A Constituição Federal, em seu art. 225, § 3o, estabelece que os infratores de condutas lesivas ao meio ambiente estão sujeitos à reparação do dano causado, sem prejuízo das sanções penais e administrativas cabíveis.
4. A L. no 6.938/1981, em seu art. 14, § 1o, consagra o dever do poluidor de reparar ou indenizar os danos ambientais independentemente da existência de culpa, adotando a teoria da responsabilidade objetiva.
5. A jurisprudência do STJ admite a cumulação da obrigação de recomposição do meio ambiente com a indenização pecuniária, mas condiciona essa possibilidade à demonstração de que a recuperação in natura é insuficiente, inviável ou não abrange a totalidade dos danos causados (ex: existência de danos interinos, residuais ou irreversíveis).
6. No caso concreto, a sentença determinou a recuperação integral da área afetada e não restou demonstrada a existência de danos complementares ou impossibilidade técnica de recomposição ambiental, tampouco se identificou vantagem econômica indevida pela ré que justificasse sanção adicional de natureza indenizatória.
7. A imposição cumulativa, sem a devida fundamentação técnica ou jurídica, violaria os princípios da proporcionalidade e da efetividade da tutela ambiental, transformando a indenização em instrumento compensatório, em desconformidade com a lógica reparatória do sistema ambiental.

IV. Dispositivo e tese
8. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A condenação à reparação ambiental por obrigação de fazer, consistente na recomposição in natura da área degradada, é suficiente quando demonstrada sua viabilidade técnica e jurídica, sendo incabível a cumulação com indenização pecuniária sem comprovação de danos residuais, interinos ou irreparáveis. 2. A cumulação de medidas reparatórias deve observar os princípios da proporcionalidade e da integralidade, sendo prioritária a restauração ecológica sempre que possível.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225, § 3o; L. no 6.938/1981, art. 14, § 1o; CPC/2015, art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 640.586/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 12.03.2019, DJe 20.03.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.843.276/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 20.06.2022, DJe 23.06.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO

ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que determinou apenas a recuperação ambiental da área degradada por desmatamento ilegal, sem condenar a ré ao pagamento de indenização pelos danos materiais.

Aduz o Agravante ser cabível a cumulação das obrigações de fazer (recuperar a área degradada) e pagar indenização pelos danos materiais ambientais causados, nos termos da legislação e da jurisprudência consolidada, inclusive do STJ.

Enfatiza que,
ainda que teoricamente é possível a recuperação in natura, há danos ambientais interinos, transitórios ou intercorrentes que devem ser indenizados, referentes ao período compreendido entre a lesão e a efetiva reparação. Além disso, a ré obteve vantagem econômica indevida ao se beneficiar irregularmente da área degradada.

Prequestiona a matéria discutida, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do Agravo Interno, para que haja a retratação da decisão outrora proferida,
ou, ainda, caso seja mantida a decisão, requer sejam os autos encaminhados para o devido julgamento perante o Órgão Colegiado competente, a fim de que seja dado provimento ao presente agravo interno.

Não foram apresentadas as contrarrazões conforme certidão id. 274809399.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo Interno interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO

ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que determinou apenas a recuperação ambiental da área degradada por desmatamento ilegal, sem condenar a ré ao pagamento de indenização pelos danos materiais.

Por oportuno, impende transcrever parte da decisão recorrida, até para que se evite tautologia:

“[...]
Extrai-se dos autos, em síntese, durante a Operação Onda Verde P-15, verificou-se que a parte requerida teria promovido o desmatamento de floresta nativa, sem autorização do órgão ambiental competente, no quantitativo de 5,3 hectares, no imóvel rural denominado Lote 13, pertencente a Gleba Shekinah, localizado no município de Juína/MT. A questão a ser decidida cinge-se à condenação a título de indenização pelos danos materiais ambientais causados por Cacilda Ciqueira, posto que, não foram arbitrados pelo juízo sentenciante. Como se sabe, a responsabilidade ambiental tem como alicerce a responsabilidade objetiva, a solidariedade e o risco integral, visando sempre a reconstituição ou recuperação do próprio ambiente agredido, independentemente da aferição de culpa, mas apenas a prova do dano, da ação ou omissão do agente causador e a relação de causalidade. A Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981 (Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação). Nesse sentido, preceitua, expressamente, o art. 14, § 1o, da referida Lei e o art. 225, § 3o, da Constituição Federal
, in verbis
: “Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. [...] § 3o - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores: [...] § 1o - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.” Quanto à obrigação de fazer cumulada e a indenização,
não obstante o Ministério Publico requeira a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização a título de danos materiais, embora perfeitamente admissível a cumulação da obrigação reparatória do
dano ambiental
com a indenizatória, naqueles casos em que se afigura possível a reparação integral do ilícito ambiental, o c. Superior tribunal de Justiça tem o entendimento de que deve ser afastada a obrigação de natureza pecuniária.
A propósito:
“ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMULAÇÃO DE REPARAÇÃO DO DANO AMBIENTAL E INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. HIPÓTESE EM QUE É POSSÍVEL A REPARAÇÃO TOTAL DA ÁREA AFETADA. AGRAVO INTERNO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDO. 1. Embora se admita, a princípio, a cumulação da obrigação reparatória do dano ambiental com a indenizatória, nos casos em que é possível a reparação completa, esta Corte Superior de Justiça tem o entendimento de que deve ser afastada a obrigação de natureza pecuniária. 2. Hipótese em que a Corte de origem, amparada na moldura fática delineada, compreendeu suficientes as medidas adotadas para a reparação do dano ambiental, razão pela qual não seria necessária a condenação indenizatória. 3. Agravo Interno do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 640586 SC 2014/0344258-6, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 12/03/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2019)”.
A responsabilidade ambiental, conforme consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, deve priorizar a recuperação integral da área degradada como medida preferencial e principal de reparação do dano ambiental. A indenização pecuniária deve ser imposta
somente quando a recuperação
in natura
não for integralmente possível ou for comprovada a existência de danos residuais irreparáveis
. No caso em exame, o
Parquet
requer que, simultaneamente, se promova a recuperação da área degradada e o pagamento de indenização por danos materiais, sem qualquer análise prévia sobre a possibilidade de que a reparação
in natura
seja suficiente para a mitigação integral dos prejuízos ambientais. Tal cumulação automática viola o princípio da proporcionalidade, que exige a adequação das medidas impostas ao infrator à efetiva necessidade de reparação do dano ambiental.
Assim, a
imposição de multa administrativa pela SEMA/MT e a condenação civil possuem naturezas jurídicas diversas e são plenamente cumuláveis. A multa administrativa tem caráter punitivo e regulatório, enquanto a indenização civil busca reparar os danos causados ao meio ambiente e à coletividade. Com efeito, forçoso concluir que, em tendo sido determinada a recomposição do meio ambiente degradado, sob pena de conversão da obrigação fixada em multa pecuniária, correta está a sentença, não merecendo guarida à insurgência recursal. Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se incólume a sentença recorrida, nos termos da fundamentação supra.
”

Consoante se infere, a decisão monocrática já destacou que,
‘e
mbora perfeitamente admissível a cumulação da obrigação reparatória do
dano ambiental
com a indenizatória, naqueles casos em que se afigura possível a reparação integral do ilícito ambiental, o c. Superior tribunal de Justiça tem o entendimento de que deve ser afastada a obrigação de natureza pecuniária, como bem o fez o juízo “a quo” quando a fez incidir de modo alternativo.’

Essa diretriz jurisprudencial do c. Superior Tribunal de Justiça, visa a privilegiar a restauração do equilíbrio ecológico, princípio basilar do direito ambiental, em consonância com o disposto no artigo 225 da Constituição Federal.

Assim, correta está tal entendimento, garantindo que a responsabilidade ambiental cumpra sua finalidade precípua, que é a reconstituição do meio ambiente degradado sempre que possível, evitando, assim, que a indenização pecuniária se converta em instrumento de mera compensação econômica dissociada da efetiva reparação do dano.

Quanto ao prequestionamento,
sabe-se que,
o Código de Processo Civil, no art. 1.025, considera-se incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, “
o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça.
”(MARINONI, Luiz Guilherme.
Op. cit.
, p. 1.026)

Por fim, ressalte-se que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022, II, DO CPC/2015. FUNDEF. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. 1. Não se configura a ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia.
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.(...)”
(AgInt nos EDcl no REsp 1880416/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 05/04/2021)

Com essas considerações,
NEGO
PROVIMENTO
ao Agravo interno, mantendo-se incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025